Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido formulado pela defesa de IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, através do qual requerer a revogação da cautelar de afastamento da função pública.



    Ressalta o caráter de provisoriedade que marca as medidas cautelares em geral, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, “revelando-se posteriormente superada a causa indicadora da necessidade da constrição, a medida deverá ser revista pelo Magistrado”.



    Ao final, requer-se, com base no art. 282, § 5º, do CPP a revogação da cautelar de afastamento do Peticionário da função de Governador do Distrito Federal



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República, apresentou manifestação na qual, após breve resumo fático, afirma que, 



    “sem fazer juízo de mérito (a ser realizado em momento oportuno) e apenas em relação ao interesse da investigação e das providências cautelares, os elementos coligidos até o momento não permitem inferir que o retorno de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR ao cargo de Governador do Distrito Federal impeça o curso da colheita de provas, obstrua as investigações em andamento, coloque em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal”.



    É o breve relato. DECIDO.



    As condutas atribuídas a IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR ocorreram no contexto dos atos terroristas praticados na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, com destruição dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, do PALÁCIO DO PLANALTO e, com muito mais raiva e ódio, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fatos amplamente investigados em diversos procedimentos que tramitam nesta nesta SUPREMA CORTE. 



    Na referida data de 8/1/2023, proferi decisões determinando várias medidas, referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dentre elas a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) afastando o investigado do cargo de Governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias.



    Na ocasião, destaquei a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência, verificadas na ausência de policiamento adequado, na autorização para que mais de cem ônibus ingressassem em Brasília sem acompanhamento policial, na inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, afirmando que absolutamente todos seriam responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência.



    A pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração deste inquérito em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos, determinando outras diligências que vem sendo cumpridas.



    Ressalto que, tanto a defesa em sua petição quanto a Procuradoria-Geral da República, com base nas diligências já concluídas, tais como as conclusões do Relatório de Intervenção Federal e anexos, e diligências resultantes do cumprimento das medidas cautelares deferidas nestes autos, sustentam que – no presente momento – não permanecem presentes os requisitos para a manutenção da medida de suspensão do exercício da função pública de Governador do Distrito Federal em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, referendada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Os Relatórios de Análise da Polícia Judiciária relativos ao investigado não trazem indícios de que estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências, fato também ressaltado pela defesa e pela Procuradoria-Geral da República. 



    O momento atual da investigação – após a realização de diversas diligências e laudos – não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra, atualmente, risco de que o retorno à função pública do investigado IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas. Nesse mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Portanto, atualmente não estão preenchidos os requisitos da medida cautelar de afastamento da função pública, sem embargo da futura análise a respeito da existência ou não de provas para a responsabilização penal, quando terminada a colheita dos elementos de convicção para formação da opinio delicti.



    (…)



    Na ótica do Parquet, nesse momento da investigação e carecendo de elementos que evidenciem risco de uso da função pública para novos crimes e/ou para obstruir a colheita de provas, o afastamento do cargo de Governador do Distrito Federal não se mostra necessário e adequado, afastando dois dos subprincípios da proporcionalidade”.



    Dessa maneira, considerado o andamento da investigação conduzida neste Inq. 4.923/DF, bem como as conclusões apresentadas no Relatório de Intervenção Federal e seus anexos, bem como as diligências resultantes do cumprimento das medidas cautelares deferidas nos autos da Pet 10.830/DF (fls. 106/135, 166/172, 174/184 e 186/191), não estão mais presentes os requisitos exigidos pelo art. 282 do Código de Processo Penal para a concessão de medidas cautelares, que somente deverão ser aplicadas quando presente a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, sendo possível o retorno do investigado a função pública para a qual foi eleito.



    Diante do exposto, REVOGO A MEDIDA CAUTELAR imposta a IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, determinando seu RETORNO IMEDIATO ao exercício integral das funções do cargo de Governador do Distrito Federal.



    Observe-se, ainda, que o presente Inquérito seguirá seu curso regular, com a realização das diligências necessárias pela Polícia Federal para a conclusão do feito e envio à Procuradoria Geral da República e, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal, a medida cautelar poderá, de ofício ou a pedido das partes, voltar a ser decretada, se sobrevierem razões que a justifiquem.



    Comunique-se imediatamente a Vice-Governadora em exercício e o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    Intime-se e Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente